Tribunal: TJDFT
Processo: 0705409-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Vistos etc. Diante da decisão emanada da 5a Vara de Falência e Recuperação Judicial do Rio de Janeiro, pela qual fora determinada a suspensão de todas as ações e execuções movidas em face da empresa ora agravada, assim como das constrições eventualmente existentes nas diversas ações manejadas em seu desfavor, com vistas ao manejo de futura ação de recuperação judicial da empresa, a par da inércia dos agravantes ao serem instados a se manifestarem acerca de eventual interesse no prosseguimento deste recurso[1], e de forma a ser aferido se efetivamente o objeto deste agravo ainda sobeja incólume, oficie-se ao ilustrado prolator do provimento arrostado requisitando-lhe informações sobre o andamento da ação, notadamente sobre eventual sobrestamento do curso processual por força da determinação promanada do Juízo Recuperacional. I. Brasília-DF, 29 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 38136943 (fl. 392).